Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL DE MATÉRIA FÁTICA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida para pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.302,82. Em suas razões, o recorrente assinala que por se tratar de pessoa idosa acabou não entendendo do que se tratava o prazo informado na audiência de conciliação, por este motivo não apresentou a defesa necessária. Sustenta que não houve a especificação dos valores pedidos, pois o recorrido não especificou a quais períodos e tipo de despesa se referem os débitos. Alega a total impossibilidade de pagamento por parte do fiador, pois possui 82 anos de idade e que fora pego de surpresa com o referido processo, pois, embora figure como um dos fiadores, não imaginava que um ato praticado com vistas a ajudar o filho e firmar contrato de aluguel, viesse a ser processado por falta de pagamento. Requer a exoneração da fiança e subsidiariamente o parcelamento da condenação na maior quantidade possível de parcelas.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Nos Juizados Especiais a revelia somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. No caso, o réu compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou de apresentar contestação. Ainda que não se cuide de revelia, a inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.

IV. É certo que a parte pode comparecer nos autos a qualquer momento, no entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matéria de ordem pública. Não é possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, porquanto operada a referida preclusão temporal.

V. A parte recorrente alega que deixou de apresentar contestação por ser pessoa idosa e não ter entendido a orientação passada em audiência de conciliação para que apresentasse defesa. Contudo, conforme informação noticiada ao ID 58909256 a parte ré estava acompanhada de seu filho durante a audiência (o qual figura como locatário no contrato de locação de imóvel discutido no presente feito), além disso, verifica-se da ata da audiência (ID 58909254) que as orientações quanto a apresentação da defesa são claras, cabendo à parte o requerimento para assistência por advogado, o que não ocorreu naquele momento processual.

VI. Os demais argumentos do recorrente apenas revelam interesse em reavaliar as provas já analisadas. Assim, verifica-se a ausência de questões passivas de serem analisadas em sede de recurso, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

VII. Quanto ao requerimento de parcelamento do débito, este deve ser feito na fase de cumprimento de sentença.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.